Tribunal: TJDFT
Processo: 0742396-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742396-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMILENE APARECIDA DO PRADO IMPETRANTE: PAULO EDUARDO DE MENEZES DIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO EDUARDO DE MENEZES DIAS em favor de EMILENE APARECIDA DO PRADO visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra, inicialmente, que a paciente teve prisão preventiva efetivada em 01/09/2023, pois estaria incursa na prática dos delitos dos artigos 171 e 288, ambos do Código Penal. Assevera ter a indiciada comparecido espontaneamente na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC, momento no qual foi surpreendida com mandado de prisão expedido em seu desfavor pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Aduz que a paciente abriu uma empresa em seu nome para a ser gerida pelo seu ex-empregador, desconhecendo o uso da pessoa jurídica para aplicar golpes e que jamais recebeu qualquer valor da referida atividade. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis da paciente, como ser primária, possuir bons antecedentes e emprego lícito. Informa, ainda, que se encontra em tratamento psiquiátrico e necessita de diversas medicações. Ressalta a excepcionalidade da medida e reclama a incidência do postulado da presunção de inocência. Assevera que, em caso de condenação, ocorrerá a suspensão da pena pelo ilícito supostamente cometido. Sustenta, portanto, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, a fim de ser a paciente imediatamente colocada em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (n. 0708433-93.2022.8.07.0006) que foram indiciados os 18 investigados pela prática dos crimes do art. 171, §2o-A, do Código Penal, do art. 1o da Lei n. n. 9.613/98 e do art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/98. Os acusados constituem, em tese, organização criminosa desde 2016, com características de estabilidade e permanência, para o fim de praticar crimes de estelionato, na modalidade fraude eletrônica. Em resumo, consta do Relatório Final da autoridade policial (ID 171237407, origem) terem sido utilizadas pelos investigados as informações pessoais fornecidas por ao menos 07 vítimas idosas para fraudar empréstimos consignados. Consta da investigação policial a síntese do modus operandi praticado pelos investigados (ID 171237407, pág. 30): “Segundo consta, a vítima CHARLES possuía um financiamento junto ao BANCO INTER e, no ano de 2021, recebeu um telefonema de um suposto funcionário da corretora INOVAR CRÉDITO E ASSESSORIA, da propriedade de THIAGO MARAFIGA, dizendo que a empresa poderia quitar o seu saldo devedor, por meio de um novo empréstimo que seria contraído junto ao BANCO BMG. De acordo com CHARLES, a promessa era que o empréstimo que possuía seria quitado por aproximadamente 25% do valor total, sendo que o novo empréstimo totalizaria o amonte de R$ 47.106,42. Para a concretização do negócio, os autores solicitaram que fosse efetuado um PIX para pagamento do saldo devedor, oportunidade em que a vítima realizou um TED para a conta corrente 13007028-3, agência 0150, do Banco Bradesco, em nome de THIAGO MARAFIGA, no valor de R$ 39.312,00, tendo recebido, pelo whatsapp, um termo de quitação referente ao primeiro empréstimo consignado, que era do Banco Inter. Ocorre que, após dialogar com os Bancos citados, CHARLES percebeu que estaria arcando com dois empréstimos, sendo certo que o primeiro não teria sido quitado e o termo recebido seria falso. (...) De acordo com as investigações preliminares retratadas no Relatório 297/2022-13aDP da SIG, outras vítimas neste Distrito Federal teriam de igual forma realizado transferências para a corretora INOVAR e para a conta de THIAGO. Em um curto espaço de tempo, constatou-se o registro de outras cinco ocorrências com o mesmo modus operandi. (...) Em apertada síntese, observa-se que o autor THIAGO MARAFIGA, em todas as ocorrências citadas, apresentando-se como correspondente bancário da empresa INOVAR, oferece descontos e vantagens na tentativa de realizar a portabilidade do empréstimo consignado para outro Banco e liquidar o empréstimo que a vítima já possui. Durante o contato, o autor, de posse das informações do empréstimo da vítima, insiste na negociação, mostrando ser uma ótima oportunidade. Após o aceite, solicita à vítima que encaminhe documentos e autorize a negociação via aplicativo do SIGEPE/MEU.GOV. A vítima, então, recebe em sua conta a quantia contratada, oportunidade em que o autor solicita que seja transferido certo valor para a conta fornecida por ele a fim de liquidar o empréstimo anterior ou ainda, diz que o valor fora creditado na conta da vítima por erro material do banco, de modo que solicita o seu estorno. Ocorre que, posteriormente, a vítima percebe que os empréstimos antigo e atual estão sendo descontados do seu contracheque e que o autor auferiu o lucro patrimonial.” Com relação à paciente, concluiu o relatório policial o seguinte: “Restou demonstrado que RAFAEL, EMILENE, THIAGO e AYSLAN possuíam empresas destinadas única e exclusivamente a aplicar golpes, sendo identificadas diversas ocorrências neste Distrito Federal. Os valores obtidos nestes casos foram remetidos para RENATO, o qual possuia inúmeros associados com quem repartia lucros ou ferramentas de trabalho para atuação com seu mesmo modus operandis, dentre eles foram identificados CARLOS EDUARDO, CELIA e WILLIANS como indivíduos que atuavam não só em conjunto com RENATO como também que possuíam sua própria rede de crimes, a qual, apesar de se saber existente não foi da alçada desta investigação. Doutro vértice, quanto à rede de RENATO, observou-se que YAGO era o seu braço direito e quem geria a entrada de propostas, inserção no sistema e distribuição de senhas para os operadores do esquema – era, por se dizer, o “gerente” da rede criminosa. WESLEY TUTU, a seu turno, era a pessoa que possuía acesso aos bancos de dados VANGUARD e entregava as informações das vítimas a RENATO, possibilitando a consumação do delito. WESLEY era igualmente ligado aos demais mentores. WENDEL era um parceiro de WESLEY que também agia em parceria com RENATO, compartilhando senhas e lucros. CLAUDIO PINHEIRO e FRANCINA foram identificados como agentes infiltrados em agências legais e de fato conectadas às instituições financeiras, sendo CLAUDIO, inclusive, qualificado por RENATO como peça essencial do esquema. Por fim, THIAGO seria o responsável pela abertura de contas bancárias falsas, as quais recebiam o dinheiro proveniente das vítimas. (...) A versão de EMILENE, contudo, é contraditória quanto aos demais elementos dos autos. Isto porque não há razão de EMILENE ter criado uma empresa de empréstimos para colaborar com o crescimento econômico de uma empresa de parafusos que sequer era proprietária ou sócio. Ademais, RAFAEL confirma que EMILENE tinha ciência do esquema e o relatório do COAF não deixa dúvidas que EMILENE recebeu em sua conta de Pessoa física pelas transações efetuadas pelas vítimas. (...) Quanto aos outros 16 investigados, restou nítido que RAFAEL, AYSLAN e BRUNA atuavam frente às suas próprias empresas falsas e remetiam, diretamente, valores para RENATO. Quanto à EMILENE e THIAGO, não restou evidenciado que trabalhavam nas condições de call center, mas, por outro lado, não há dúvidas que abriram as empresas conscientes da ilicitude do negócio e receberam a contrapartida por isto e pelos empréstimos contraídos”. Após representação da autoridade policial, em 27/07/2023, foi decretada a prisão preventiva da paciente e de outros investigados pelo juízo da Vara Criminal de Sobradinho, nos autos n. 0706951-13.2022.8.07.0006, para a garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos (ID 171297879, origem): “Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência das infrações e de veementes índicos de autoria atribuída às pessoas dos representados, considerando os elementos trazidos para os autos. As infrações se mostram graves, especialmente, o fato de um dos representados ter retornado ao local dos fatos para tirar satisfações sobre o seu reconhecimento como suposto autor, além do registro de outra ocorrência contra os representados e da notícia de terem eles cometido aproximadamente outros sete furtos na mesma propriedade da vítima. Denota-se que, se verdadeiras as informações constantes nos autos, os representados demonstram comportamento antissociais, contumazes, cujas circunstâncias indicam psique comprometida com a senda delitiva e, portanto, geradora de dano à ordem pública. Com isso, certamente a liberdade dos representados fere à incolumidade pública, porquanto, munido pelo sentimento de impunidade, encontra estímulos à prática delituosa, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indicios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar.” Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Denota-se haver o Juízo a quo consignado as circunstâncias fáticas ensejadoras da custódia provisória da paciente e demais investigados, pois imprescindível para garantir a ordem pública. Nesse panorama, não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. No caso, o envolvimento da paciente na empresa investigada torna conveniente sua segregação para a instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça em casos semelhantes: (...) 2. As circunstâncias do caso concreto justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a salvaguarda da ordem pública, haja vista que estaria integrando, em tese, esquema criminoso articulado especialmente para a prática habitual de estelionato e fraude eletrônica para obter acesso às informações bancárias sigilosas das vítimas e, em seguida, transferir valores depositados em instituições financeiras. 3. A alegação de insubsistência de indícios mínimos de autoria demanda incursão nos elementos fáticos probatórios a serem avaliados ao longo da instrução criminal, sendo sua cognição inviável em sede de habeas corpus. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1416488, 07095114320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de estelionato e associação criminosa, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime, porque ele supostamente se associou a duas outras pessoas, diversas vezes, para a prática de crimes com o mesmo modus operandi, em prejuízo das vítimas, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares, bem como porque não está sendo encontrado no endereço procurado, que se situa em outro estado da federação. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1620854, 07280332120228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. A segregação cautelar do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata da apuração de associação criminosa estruturalmente ordenada e supostamente integrada por 4 (quatro) indivíduos (já denunciados), que teriam cometido inúmeros crimes de estelionato e furtos mediante fraude, sobretudo contra idosos, bem como de lavagem de dinheiro, em diversos estados da Federação e no Distrito Federal. 4. A necessidade do acautelamento provisório do paciente é evidenciada pela gravidade concreta da conduta do grupo criminoso e dos indícios, de forma individualizada e concreta, de ligação do paciente com todos os demais membros ativos do grupo criminoso, na prática dos delitos de estelionato e furto contra pessoa idosa, mediante fraude, além dos indícios de que o paciente seria a pessoa responsável por desempenhar o papel do motoboy indicado pela instituição bancária para buscar os bens das vítimas em suas residências. (...) 8. Ordem denegada. (Acórdão 1620677, 07306764920228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Noutro giro, em relação às alegadas condições pessoais da paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelarem relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator